Tribunal: TJMT
Processo: 1023448-02.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023448-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVANTE), MOTONAUTIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.718.491/0001-06 (AGRAVADO), CORNELIO DE CARVALHO MODESTO - CPF: 450.557.771-68 (AGRAVADO), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MEDIDAS COERCITIVAS - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO - PEDIDO INDEFERIDO - MEDIDAS ATÍPICAS EXCEPCIONAIS - ARTIGO 139, IV DO CPC - DESPROPORCIONALIDADE PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO NA EXECUÇÃO - VIOLAÇÃO DO DIREITO E GARANTIA CONSTITUCIONAL - MEDIDA QUE NÃO SE AFIGURA RAZOÁVEL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A determinação de medida coercitiva consistente na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e bloqueio de cartões de crédito do executado agravado, além de envolver direitos e garantias fundamentais, deixa de observar o princípio da menor onerosidade para a agravante e não se prestaria a alcançar a efetivação buscada, a quitação da dívida.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1023448-02.2023.8.11.0000

Agravante:
Cooperativa de Credito de Livre Admissão da Região Sul de Mato Grosso – Sicoob Sul

Agravados:
Motonautic Comercio e Serviços Ltda. e Cornélio de Carvalho Modesto

Proc. Origem nº 0006673-53.2019.8.11.0004 (Código 307814)

2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Cooperativa de Credito de Livre Admissão da Região Sul de Mato Grosso – Sicoob Sul
contra decisão que, na Execução de Título Extrajudicial, que move em face de Motonautic Comercio e Serviços Ltda. e Cornélio\ de Carvalho Modesto (Proc. n° 0006673-53.2019.8.11.0004 - Código 307814), indeferiu o pedido realizado pela agravante de suspensão da habilitação para conduzir veículos (CNH) e dos cartões de crédito do agravado Cornélio de Carvalho Modesto.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão, para deferir o pedido de suspensão da CNH do agravado, ao argumento de que a medida serve como forma de pressionar o executado a quitar a dívida.

Alega que o executado, além de ser sócio da empresa “BRA Urbanismo Ltda.” é advogado e aufere renda de outras fontes e defende que a ocultação de patrimônio configura fraude contra credores.

Assevera que o art. 139, IV do CPC autoriza ao juiz que determine todas as medidas coercitivas indiretas e atípicas, como a suspensão da CNH e o bloqueio dos cartões de crédito, a fim de induzir o executado a fazer o pagamento da dívida.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e acolher o pleito de suspensão da CNH e bloqueio dos carões de crédito do executado

Cornélio de Carvalho Modesto.

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 196449169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Pretende o agravante a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e o bloqueio dos cartões de crédito do agravado, Cornélio de Carvalho Modesto, como medida para garantir a satisfação do crédito executado.

A questão está a circundar aplicação do artigo 139, inciso IV, do atual CPC, inovador em ampliar os instrumentos coercitivos à disposição do juiz para induzir ao cumprimento de uma ordem judicial.

Ressalta-se que o objetivo da norma é dar efetividade às ordens judiciais no plano da prestação jurisdicional a que está voltado o direito perseguido.

Ocorre que ainda que a execução seja feita no interesse do credor, a aplicação das medidas atípicas só se justifica em face das hipóteses próprias à consecução da satisfação da obrigação, que se mostrem úteis e com efetivo potencial de atingir o fim pretendido, de modo que é necessário que observe os princípios de razoabilidade e adequação, bem como o da menor onerosidade.

A doutrina de Nelson Nery Jr. elucida que:

“IV: 7. Medidas para efetivação das decisões judiciais. A direção do processo implica o exercício de poder e de autoridade sobre as partes, os intervenientes e os auxiliares da Justiça, no processo. O governo dessas relações dá-se durante os atos procedimentais, com a emissão de ordens e a regência e controle do que se passa no processo. Para tanto, o texto normativo diz, pode o juiz exercer o poder procedendo por raciocínio indutivo, obrigar as partes e os sujeitos da relação processual aos comandos que irradiam de sua autoridade, mesmo que esteja provisoriamente no exercício do poder, por ter assumido o lugar de outra autoridade de igual poder. O desvio que macularia o poder de mando é a arrogância, que pode tornar abusivo o mando, pois o poder da autoridade não é absoluto” (in Nery Júnior, Nelson. Código de Processo Civil Comentado., 2. ed. em e-book baseada na 16ª ed. impressa: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Nesse sentir, embora se reconheça a possibilidade de utilização dos meios de coercitivos indicados, necessário que se demonstre o liame de pertinência com a efetividade das medidas, porquanto a coercitividade, por si só, não assegura o cumprimento da obrigação perseguida.

A respeito da efetividade das medidas restritivas, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, RECOLHIMENTO DO PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÕES DE MEDIDAS EXCEPCIONAIS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que " As medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes" (AgInt no AREsp n. 1.283.998/RS, Relator Ministro LAZARO GUIMARÃES - Desembargador Convocado do TRF 5ª Região- QUARTA TURMA, julgado em 9/10/2018, DJe 17/10/2018).

2. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não há justificativa para o emprego das medidas previstas no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil na hipótese, inclusive no que tange à efetividade da satisfação do crédito do credor.
Dessa forma, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.”(AgInt no AgInt no AREsp 1604952/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020).

Especificamente no caso em exame, o bloqueio de cartão de crédito e a suspensão da CNH, efetivamente não trarão nenhum resultado prático para a quitação do débito.

São medidas que se mostram desvinculadas do objeto processual, neste momento, além de excessivas e desproporcionais.

Apesar das dificuldades do agravante para recebimento do crédito, a restrição do direito de dirigir do agravado em nada contribuirá ao resultado processual da satisfação do crédito, isto é, vai atingir apenas direito pessoal do devedor.

Ressalta-se, bem a propósito, que o agravante não demonstrou indícios de que o agravante mantém padrão de vida elevado e de incompatível com a suposta falta de recursos para pagamento, nem mesmo situação que justifique eventual bloqueio de cartões de crédito e de CNH.

Sobre o tema, a jurisprudência tem se manifestado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS. APREENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). RETENÇÃO DO PASSAPORTE. NÃO CABIMENTO NO CASO. 1.
EMBORA POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CHAMADAS ATÍPICAS PARA ASSEGURAR O OBJETO PROCESSUAL, INCLUSIVE NAS AÇÕES DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA (ARTIGO 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL), NECESSÁRIO ESTAR DEMONSTRADO O LIAME COM A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, DE MODO A NÃO VIOLAR OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO PROCESSO EXECUTIVO E OS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO. 2. NO CASO, A SUSPENSÃO DA CNH E A APREENSÃO DO PASSAPORTE NÃO TRARÃO NENHUM RESULTADO PRÁTICO PARA A QUITAÇÃO DO DÉBITO, O QUE VAI DE ENCONTRO AO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE QUE GARANTE O DIREITO FUNDAMENTAL À TUTELA EXECUTIVA, BEM COMO AO PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA EXECUÇÃO, HAJA VISTA SUBMETER NÃO O PATRIMÔNIO, MAS A PESSOA DO DEVEDOR À EXECUÇÃO, O QUE NÃO DEVE SE ADMITIR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº 50559514920218217000, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em: 10-08-2021) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APREENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). IMPOSSIBILIDADE. 1. Embora possível a utilização das medidas chamadas atípicas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (CPC, art. 139, IV), necessário estar demonstrado o liame com a efetividade da execução, de modo a não violar os princípios norteadores do processo executivo e os direitos e garantias constitucionais do cidadão. 2. No caso concreto, a suspensão e bloqueio da CNH, não trarão nenhum resultado prático para a quitação do débito, o que vai de encontro ao princípio da efetividade que garante o direito fundamental à tutela executiva, bem como ao princípio da responsabilidade patrimonial da execução, haja vista submeter não o patrimônio, mas a pessoa do devedor à execução, o que não se admite. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
” (Agravo de Instrumento, Nº 70081247785, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 30-07-2019)

“Agravo de Instrumento.
Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de retenção de passaporte do executado. Inconformismo. Controvérsia em torno da aplicação do artigo 139, inciso IV, do CPC. Medida coercitiva requerida pela agravante que não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida, e que extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Decisão mantida. Agravo não provido.
” (TJSP; Agravo de Instrumento 2088077-19.2021.8.26.0000; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/08/2021; Data de Registro: 12/08/2021)

Aliás, também se faz imperioso registrar que o Supremo Tribunal Federal, embora tenha validado a possibilidade de adoção de medidas atípicas para fins executórios, também ressaltou que a medida não deve avançar sobre direitos fundamentais e que há que ser observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Veja a referida orientação do STF, com as citadas ressalvas:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS.
ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS
CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática.

2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei). 4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações. 5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV),
OBEDECIDOS O DEVIDO PROCESSO LEGAL, A PROPORCIONALIDADE, A EFICIÊNCIA, E, NOTADAMENTE, A SISTEMÁTICA POSITIVADA NO PRÓPRIO NCPC, CUJA LEITURA DEVE SER CONTEXTUALIZADA E RAZOÁVEL À LUZ DO TEXTO LEGAL
.

6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente
, NÃO O ISENTA DO DEVER DE MOTIVAÇÃO E DE OBSERVAR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E AS DEMAIS NORMAS DO ORDENAMENTO JURÍDICO E, EM ESPECIAL, O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
.

7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores.

8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC
.

9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes.

10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações.

11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto,
O ESCOPO E A PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXECUTIVA
, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora.

12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação,
NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO APENAS FICARÁ CLARA À LUZ DAS PECULIARIDADES E PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS
.

13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário.

14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios.

15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional.

16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.” (STF, ADI 5941, TRIBUNAL PLENO, RELAOR MIN. LUIZ FUX, DATA DE JUGLAMENTO: 9.2.2023, DATA DA PUBLICAÇÃO: 28.4.2023).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024